Tribunal: STF
Processo: HC 243446
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada nulidade. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gleickson Alves Afonso contra decisão monocrática do Relator do HC 867.955/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1, fls. 32-39).



    O paciente foi condenada à pena definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 1, fls. 15-21). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de nulidade processual absoluta ante a ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória. Alega violação ao contraditório e ampla defesa, porquanto a falta de intimação impede que o paciente apresente recurso de apelação. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade aventada, de forma que seja determinada a reabertura do prazo para apresentação de apelação defensiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 1):



    “(...).



    Quanto à nulidade vindicada, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'." (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).



    Ademais, via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado.



    A esse respeito: AgRg no HC n. 796.161/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 792.243/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; AgRg no HC n. 770.312/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.



    Além disso, insta salientar que a busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.



    Outrossim, no tocante às circunstâncias do flagrante, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).



    Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto.



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta nos documentos juntados aos autos, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.



    Conforme consta do aresto ora combatido, o Tribunal estadual considerou a validade da busca pessoal realizada, verbis (fl. 20 - grifei):



    "A defesa reclama de ilicitude das provas obtidas em indevida abordagem, com a consequente absolvição do paciente.



    Sem razão. 



    Ao que verifico, a ação policial e, por conseguinte, a prisão do paciente, se deram de forma absolutamente regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do art. 302, I, do CPP.



    Os policiais haviam recebido denúncia de outro militar que estava de folga que visualizou o exato momento em que o paciente, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, na companhia de outro indivíduo, se dirigiu até um terreno baldio e deixou uma sacola verde. Suspeitando da atitude, já que o paciente tentava esconder a sacola junto a seu corpo, o policial acionou a polícia militar. Os militares se dirigiram até o local apontado por ele e localizaram a sacola deixada pelo paciente, a qual continha 290 microtubos de cocaína.



    Assim, não que se falar em ilegalidade ou sequer irregularidade da abordagem e consequente prisão do paciente.



    Desse modo, atendendo à determinação do Superior Tribunal de Justiça, analiso, por completo, o mérito do habeas corpus e denego a ordem.”



    Insta descrever, para melhor compreensão da controvérsia, como restou consignado na exordial condenatória, in verbis (fls. 184-186 - grifei):



    "A autoria também foi demonstrada pelos mesmos elementos de prova, em especial pela prova testemunhal.



    Na fase inquisitorial, o depoente Anderson Sebastião Freire narrou que estava na rua Projetada 02, bairro do Rosário, e visualizou o réu passando com um colega. Na ocasião, viu Gleickson segurando uma sacola verde perto do corpo, aparentemente tentando escondê-la por baixo da blusa, e posteriormente acompanhou o momento em que o réu e um colega entraram em um terreno baldio. Em razão da atitude suspeita do réu, o depoente acionou a Policia Militar.



    Em juizo, a testemunha esclareceu que estava de folga e viu Gleickson andando regularmente. Percebeu que ele segurava uma sacola de cor verde com algo no interior. A testemunha viu que o depoente e o colega adentraram um terreno baldio com mato alto, ali permaneceram rapidamente e saíram sem a sacola. O depoente não viu nem se recorda se eles cavaram ou mexeram na terra. Esclareceu que não havia nenhum emblema que identificasse a sacola, e que não houve tempo hábil para que outra pessoa entrasse no mesmo terreno entre o tempo em que o depoente visualizou o réu e a chegada da Polícia Militar.



    Após o acionamento, os depoentes Rodrigo Cesar Caputo e João Paulo de Mendonça se deslocaram para o terreno baldio e encontraram uma sacola plástica verde com 290 microtubos de cocaína. Em seguida, rastrearam o local, localizaram Gleickson e o prenderam em flagrante.



    Em juízo, o depoente João Paulo de Mendonça narrou que recebeu o chamado de Anderson e se dirigiu ao local. No terreno baldio, o colega de trabalho, policial Rodrigo Cesar Caputo, encontrou a sacola em um buraco recém-escavado. Os policiais constataram que a sacola continha circunstância análoga a cocaína. Em seguida, rastrearam o réu, localizaram-no a 03 quarteirões do terreno baldio e o prenderam em flagrante. Durante o depoimento, a testemunha esclareceu que há uma passagem informal no local e que poucas pessoas ali circulam.



    No interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que estava indo ao fórum para assinar quando foi abordado pela Polícia Militar. Com relação à sacola apreendida, disse que a desconhece e que não tem nada a declarar sobre.



    Com relação às alegações da combativa defesa, o fato de o réu não ser encontrado com resquícios de terra não significa que não praticou o crime, posto que um terceiro — como o comparsa não encontrado — ou a utilização de um instrumento seria suficiente para escavar o local sem deixar outros resquícios. Com relação à passagem de outras pessoas, as testemunhas esclareceram que o local, embora possua passagem informal, é relativamente ermo. A testemunha Anderson ainda acrescentou que pouco tempo decorreu entre o depósito da sacola e o acionamento da Polícia, de forma que ninguém passou no mesmo terreno. Por fim, quanto à alegada contradição, a testemunha Anderson não afirmou que não teve contato posterior com a sacola, mas sim que era uma sacola ordinária sem nenhum signo distintivo. Assim, ficam afastadas as teses lançadas nas alegações finais.



    A narrativa das duas testemunhas ouvidas em juízo são complementares. Em resumo, uma testemunha narrou que viu o réu depositando uma sacola verde no terreno baldio. Pouco tempo depois, a segunda testemunha narrou que chegou com um colega e localizou uma sacola verde em um buraco recém-escavado, cujo conteúdo era aproximadamente 290 microtubos de substância análoga a cocaína.



    Dessa forma, a prova testemunha é robusta e constitui evidência de que o réu foi flagrado depositando 290 microtubos de cocaína em terreno baldio, de forma a executar a conduta tipificada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Com relação à destinação para traficância, convém registrar que a quantidade de droga apreendida, somada aos antecedentes do réu e em especial à condenação definitiva por tráfico, são condizentes com o tipo penal constante do art. 33, caput, e não com posse para uso pessoal."



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.



    Extrai-se dos autos que a testemunha Anderson Sebastião Freire, policial militar, que estava de folga no dia dos fatos, avistou o ora paciente, juntamente com outro indivíduo, caminhando pela região dos fatos, a qual é previamente conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Em determinado momento, a testemunha visualizou que os indivíduos entraram em um terreno baldio e lá deixaram escondida uma sacola, em atitude nitidamente suspeita.



    Em decorrência, o policial testemunha acionou a Polícia Militar, que enviou outros militares para o endereço informado. Realizada a vistoria do local, lograram encontrar a referida sacola contendo 290 (duzentos e noventa) microtubos contendo cocaína. Na sequência, após efetuadas buscas na região, localizaram o paciente e o prenderam em flagrante delito.



    Assim, depreende-se dos fatos acima relatados que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo acusado, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. De fato, apesar da irresignação da Defesa, no presente caso o paciente restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    (...)



    Por fim, no que concerne à alegada nulidade acerca da ausência de intimação pessoal do acusado, a instância ordinária asseverou que "a sentença foi proferida ao final da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que todos os presentes, inclusive o paciente e seu defensor, foram intimados do ato. O réu compareceu por meio de videoconferência e, desta forma, foi intimado da sentença e não manifestou interesse em recorrer, tal como seu defensor. Transcorrido o prazo recursal, o paciente constituiu nova defensora e esta, então, apresentou a petição de apelação de maneira intempestiva" (fl. 28 - grifei).



    Nesse contexto, não se constata coação ilegal, mas manifesta intempestividade do recurso de apelação, motivo pelo qual não vislumbro flagrante ilegalidade, porquanto "não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução, debates e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum (HC n. 319.071/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJ- e: 23/4/2015)" (AgRg no HC n. 681.436/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).



    (...)



     Assim, na hipótese dos autos, tendo a defesa técnica e o réu sido intimados do deslinde da ação penal na própria audiência de instrução e julgamento, nada impediria que, desde logo, tivessem interposto o competente recurso de apelação, o que não ocorreu. Consequentemente, não sendo interposta a apelação dentro do prazo previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, inviável a desconstituição do trânsito em julgado da condenação com a reabertura de prazo para a interposição do respectivo apelo, porquanto escoado o prazo previsto em lei para tanto.



    Destarte, não se constata a flagrante ilegalidade apontada na inicial deste mandamus.



    Ante todo o exposto, denego o habeas corpus.”



     Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator